Tribunal: STF
Processo: RE 1458960
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 609 E 996. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de procedência, a qual concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, desde 06/07/2021, com o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91.



    (...) Decido.



    Tratando-se de benefício por incapacidade, o julgador firma a sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.



    No caso concreto, a perícia judicial realizada constatou a existência de incapacidade desde 13/09/2021, nos seguintes termos (...):



    ‘Conclusão: com incapacidade permanente para toda e qualquer atividade - Justificativa: A autora alega que está incapacitada para suas atividades habituais de agricultora em virtude de sequela de AVC em lado esquerdo do corpo. Traz tomografia de crânio com sinais de sequela isquêmica em núcleos da base (área de controle motor cerebral). Ao exame médico pericial judicial, a autora apresenta deambulação com claudicação à esquerda, reflexos diminuídos em membro superior esquerdo, perna esquerda com temperatura diminuída, prejuízo de memória recente. Como pode se depreender, a autora restou com sequelas de AVC em dimídio esquerdo que guarda correlação com achados em tomografia de crânio à direita. Portanto, considerando os achados do exame físico associado aos exames subsidiários e à fisiopatologia da doença, conclui-se pela incapacidade laborativa omniprofissional e permanente, não havendo mais condições de exercer qualquer atividade laborativa em virtude de sequelas definitivas.



    - DII - Data provável de início da incapacidade: 13/09/2021



    - Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente: 18/03/2022



    - Justificativa: A DII sugerida decorre da data de tomografia de crânio que evidenciou sequela de AVC. A data de incapacidade permanente decorre da data desta perícia judicial que evidenciou sequelas permanentes’



    (...) A tese do INSS é de que a última contribuição válida ocorreu em 04/2019, sendo mantida a qualidade de segurado somente até 15/06/2020, pois as contribuições posteriores foram efetuadas em valor inferior ao salário mínimo (...)



    Desse modo, são válidos os recolhimentos efetuados abaixo do salário-mínimo, assim, na DII (13/09/2021) a parte autora ostentava qualidade de segurado.



    Por conseguinte, não merece reparos a sentença que observou o entendimento desta Turma Recursal e condenou o INSS a conceder o benefício por incapacidade permanente à parte autora” (fls. 1, 2, 4,  
e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 5º e 14º  do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República. 



    Assevera tratar-se “de demanda previdenciária, proposta contra o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em trâmite sob o rito do Juizado Especial Federal, na qual se discute a correta interpretação do disposto no § 14º, do art. 195 da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 14).



    Ressalta que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99” (fl. 2, e-doc. 14).



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar, que, regulamentando o disposto no § 14º, da Constituição, com a redação imposta pela EC 103/2019, estatuiu que (Art. 19-E) ‘A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição’” (fl. 7, e-doc. 14).



    Ressalta que, “ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19, que pressupõe atualmente somente serão consideradas para tal fim as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 11,  
e-doc. 14).



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 14).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 3, e-doc. 15).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a relatoria da Turma Recursal de origem assentou serem “válidos os recolhimentos efetuados abaixo do salário-mínimo, assim, na DII (13/09/2021) [Data de Início da Incapacidade] a parte autora ostentava qualidade de segurado” (fl. 4, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.213/1991 e Decretos ns. 3.048/1999 e 10.410/2020) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Aposentadoria por idade. Revisão da renda mensal inicial. Benefício concedido com base no acordo internacional celebrado entre Brasil e Portugal. Falta de comprovação de que a totalidade dos proventos seja inferior a um salário mínimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.306.981-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.374.891-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE n. 1.162.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.152.014-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 1º.2.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 25% PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.012.276-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Previdenciário. Requisitos para concessão de benefício. Qualidade de segurado. Auxílio-acidente. 4. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.713-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2016).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.454.028/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.9.2023; Recurso Extraordinário n. 1.452.063/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.449.259/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2023; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.128/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.12.2022.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 968.414-RG, Tema 996, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de que “não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo”. Tem-se na ementa:



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ATUALIZAÇÃO. Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo” (Plenário,  
DJe 3.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou pelo órgão especial do Tribunal de origem ou pelo órgão colegiado dos Juizados Especiais, o que não se deu na espécie. Nestes termos, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. (...). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 3.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. Lei 10.741/2003, art. 34, parágrafo único. LEI 8.742/1993, art. 20, § 3º. A Turma Recursal de origem não afastou o critério estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, ao julgar procedente o pedido de concessão de benefício assistencial nos termos do Estatuto do Idoso. Decisão em conformidade com o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.232, rel. min. Ilmar Galvão. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Impossibilidade de seguimento do recurso fundado na alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 493.705-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora